Tribunal: STF
Processo: ARE 1320723
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, pp. 132-133): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADO. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO-USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO EM DOBRO PARA CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO. DESCABIMENTO. 1. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças não gozadas, dá-se, em regra, com o ato de aposentadoria. 2. A extensão subjetiva é consequência natural da transindividualidade e indivisibilidade do direito material tutelado na demanda, que logicamente deve ser uniforme para toda a categoria, grupo ou classe profissional, uma vez que estando os servidores beneficiários na mesma situação, não encontra razoabilidade a desigualdade entre eles; como o que se tutela são direitos pertencentes à coletividade como um todo, não há como nem por que estabelecer limites subjetivos ao âmbito de eficácia da decisão; na verdade, vê-se que o surgimento das ações coletivas alterou substancialmente a noção dos institutos clássicos do Processo Civil, entre os quais o conceito de parte, como se encontra devidamente evidenciado. 3. É possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade não usufruída em atividade pelo servidor público aposentado, com a indenização respectiva, nos casos em que o tempo de serviço respectivo não contribuiu para que fosse completado o tempo necessário para aposentadoria, em nada concorrendo, pois, para a implementação dos requisitos necessários à jubilação, que seria deferida independentemente desse cômputo. 4. Mesmo não sendo caso de falecimento do servidor, deve o direito ser convertido em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, independendo de previsão legal expressa, eis que tal entendimento funda-se na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Magna Carta, que deve proporcionar seu gozo. 5. Não é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade nos casos em que o tempo de serviço respectivo contribuiu para que fosse completado o tempo necessário para a outorga do abono de permanência de serviço, que somente veio a ser deferido em razão desse cômputo.”



    As partes interpuseram embargos de declaração. A União teve seu recurso totalmente provido. A Associação teve seus embargos parcialmente providos (eDOC 2, pp. 178-193).



    No recurso extraordinário interposto pela Associação dos Servidores Federais em Transporte, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 2, p. 220): 



    “Verifica-se, pois, que, quando do julgamento dos embargos de declaração, não foram supridas as obscuridades indicadas em relação à conversão em pecúnia da licença-prêmio para que a utilizou para fins de abono de permanência, sendo que o Egrégio Tribunal a quo se limitou a proferir decisão de forma absolutamente genérica e padronizada, conforme acima transcrita. Assim, ao deixar de se pronunciar sobre as mencionadas questões arguidas, não sanando os vícios configurados, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região violou o disposto no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, como maculou o direito à prestação jurisdicional fundamentada, tal como prescreve o art. 93, inciso IX da Constituição Federal. ”



    Alega ainda que (eDOC 2, p. 230):



    “(...) o cálculo dobrado da licença para a percepção do benefício fiscal não impede a mesma contagem para a concessão de aposentadoria, que se trata de direito de natureza previdenciária, eis que, como a condição é potestativa, o abono de permanência não demanda o uso efetivo da licença-prêmio. Com isso, fica desmitificada a tese de que o servidor não poderia converter a licença-prêmio em pecúnia após utilizá-la para receber o abono de permanência.”



    Aduz, por último, que “é impossível considerar extinta a licença-prêmio quando computada em dobro para fins de concessão do abono de permanência, eis que resultaria em verdadeira restrição indevida de direito” (eDOC 2, p. 235).



    Por sua vez, a União, no recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, afirma que “faz-se mister que se promova a adequação do julgado, a fim de ser mantida a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09, no tocante à correção monetária, até que sejam modulados os efeitos do RE nº 870.947/SE” (eDOC 2, p. 339).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso da Associação por entender que, se existisse, a ofensa seria reflexa (eDOC 2, pp. 440-441).



    O recurso interposto pela União foi sobrestado, tendo em vista a pendência do julgamento do Tema 810 de repercussão geral (eDOC 2, p. 445).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 18, p. 1) : 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO E GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO SÚMULA N. 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E REEXAME PROBATÓRIO. - Parecer pelo desprovimento do agravo e inviabilidade do recurso extraordinário.” 



    Em 14.6.2022, determinei a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que exercesse o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela União e para que fosse realizado juízo de adequação referente ao Tema 810 da sistemática de repercussão geral (eDOC 20).



    A Turma Julgadora houve por bem exercer juízo de adequação e considerou aplicável o Tema 905 do STJ até a data da promulgação do EC 113/21 e, partir desse dia, determinou a aplicação da taxa Selic. O acórdão recebeu a seguinte ementa (eDOC 60, p. 4):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Por se tratar de diferenças vencimentais devidas a servidor público, aplica-se os critérios previstos no item 3.1.1 do Tema 905 do STJ, que, em relação às condenações referentes a servidores públicos, como é o caso dos autos, assim estabeleceu: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." 2. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser utilizado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os fins de remuneração do capital e de compensação da mora”.



    Em análise de juízo de admissibilidade do recurso da União, a Corte reconheceu a perda de objeto (eDOC 80).



    A Associação dos Servidores Federais em Transporte apresentou petição ratificando o recurso extraordinário interposto anteriormente (eDOC 70).



    É o relatório. Decido.



    Da análise do recurso interposto pela União



    Verifico que, após o Tribunal a quo ter exercido juízo de retratação refente aos índices correção do débito, objeto do RE, houve reconhecimento da perda do objeto do recurso interposto pelo ente público sem que houvesse impugnação (eDOCs 60 e 80).



    Assim, o recurso extraordinário perdeu o seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso interposto pela União.



    Da análise do recurso interposto pela Associação dos Servidores Federais em Transporte



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, ao julgar as apelações, assim decidiu (eDOC 2, pp. 113-117):



    “A questão controversa nos autos cinge-se em sindicar sobre a (im)possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade não usufruída em atividade por servidor aposentado.



    (...)



    Uma vez adquirido o direito a tal licença, o servidor faria jus ao seu gozo, na medida em que se tratam de quinquênios atinentes às competências anteriores a 1997, precedentes, por conseguinte, à Lei de 1997, já devidamente incorporados, portanto, ao seu patrimônio. 



    Desse modo, é devida a conversão em pecúnia nas hipóteses em que não foi feito uso da benesse legal, bem como o período em questão não contribuiu para que fosse completado o tempo necessário para aposentadoria, de modo que a contagem de tempo dobrado da referida licença em nada concorreu para a implementação dos requisitos necessários à jubilação, que seria deferida independentemente desse cômputo; é dizer não houve necessidade para complementação da contagem de tempo de serviço. 



    Assim, mesmo não sendo caso de falecimento do servidor, deve o direito ser convertido em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, independendo de previsão legal expressa, eis que tal entendimento funda-se na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Magna Carta, que deve proporcionar seu gozo. 



    Essa conversão não fere o artigo 37, XII, da CF/88, visto que não se trata de aumento na remuneração, mas sim de direito adquirido pelo servidor, não podendo, portanto, ser revogado pela legislação ordinária superveniente. 



    A circunstância de o pleito ser formulado após a jubilação não afasta o seu trânsito, justamente por conta da incorporação deste ao patrimônio jurídico do servidor, cujo exercício pode se dar, inclusive, após a aposentação e independentemente das causas que redundaram na impossibilidade ou na ausência do gozo da benesse legal, inexistindo fundamento para que se exija a comprovação de que o benefício não foi concedido por necessidade da Administração.



    (...)



    Ademais, a Associação pretende o reconhecimento do direito de conversão em pecúnia inclusive para os casos dos servidores que computaram em dobro o tempo de serviço para fins de concessão do abono de permanência. 



    Entretanto, diferentemente do que sustenta o apelante, não se trata de compensação de um benefício por outro, não encontrando amparo a premissa de que o servidor não tenha sido beneficiado, posto que a licença não deve ser veiculada a um valor em espécie, na medida em que convertida em vantagens no tempo - ficto - de serviço. 



    Trata-se de hipótese, como se vê, em que o tempo convertido concorre para a implementação dos requisitos necessários à concessão do abono de permanência, que não poderia ser deferido independentemente desse cômputo. Assim, inexiste prejuízo à parte e enriquecimento ilícito da Administração Pública, mostrando-se incabível a conversão em pecúnia”.



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. Agravo tempestivo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Embargos de declaração providos para assentar a tempestividade do agravo em recurso extraordinário. 5. DESPROVEJO o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte. 6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por centro) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1286619 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2021)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente